Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007744-81.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: S. M. D. C. APELADO: M. P. D. D. F. E. D. T. DESPACHO Acolho o pedido formulado pela Defesa (ID 16809438) e determino que o presente recurso seja retirado da pauta de julgamento virtual do dia 09/07/2020 para que seja julgado de forma telepresencial, em data a ser definida pela 2a Turma Criminal, tendo em vista as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito desta Corte. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator